Tribunal: TJMT
Processo: 1007503-09.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007503-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FERNANDO SCHNEIDER DOS SANTOS - CPF: 005.877.240-56 (ADVOGADO), LEANDRO LUIZ ZOTTI - CPF: 817.588.980-20 (AGRAVANTE), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (AGRAVADO), EDUARDO ANTONIO FELKL KUMMEL - CPF: 619.833.140-72 (ADVOGADO), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1007503-09.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Leandro Luiz Zotti

Agravada:
Ammagi & LD Commodities S.A.

E M E N T A

EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – ARRESTO DA SOJA DEFERIDO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – CAUÇÃO OFERTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela provisória de urgência, determinando o arresto da soja objeto da demanda, mediante a caução ofertada
.

A parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável. Inteligência do art. 302, inc. II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1007503-09.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Leandro Luiz Zotti

Agravada:
Ammagi & LD Commodities S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Leandro Luiz Zotti
,
em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução para entrega de coisa incerta que lhe move a Ammagi & LD Commodities S.A., deferiu a tutela provisória de urgência, determinando, mediante a caução ofertada, o arresto e remoção da quantidade de 331.623,60Kg (trezentos e trinta e um mil, seiscentos e vinte e três quilos e sessenta gramas) de soja em grãos, equivalente a 5.527,06 (cinco mil e quinhentos e vinte e sete, zero seis) sacas de 60Kg (sessenta quilos) cada, da safra de 2021/2022, ficando autorizado o uso de reforço policial e arrombamento em caso de resistência.

Inconformado, o agravante sustenta ser
devedor da empresa Agrex do Brasil S.A., que financiou toda a sua lavoura, conforme demonstra a certidão de penhor em seu nome, devidamente registrado em 20.04.2021, cujo registro é anterior ao da agravada. Segue sustentando, a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida. Firme no seu propósito, alega que a multa arbitrada é excessiva, violando o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do art. 884, do C. Civil.

Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 127333681).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 113998987), arguindo preliminarmente o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e perda do objeto e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1007503-09.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Leandro Luiz Zotti

Agravada:
Ammagi & LD Commodities S.A.

V O T O

Na contraminuta, a agravada argui preliminarmente o não conhecimento do recurso, sob a alegação de ausência de dialeticidade,
nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para se verificar que o agravante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. decisão, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Ainda preliminarmente, a agravada defende o não conhecimento do recurso, asseverando que ocorreu a perda superveniente do objeto, tendo em vista que o recorrente opôs embargos à execução, onde terá oportunidade de discutir as teses levantadas no presente agravo.

Sem razão. Basta uma simples análise dos embargos à execução envolvendo as partes (Proc. n. 1017474-89.2022.8.11.0000) para se verificar que o efeito suspensivo pretendido pelo embargante, ora recorrente, foi indeferido, restando evidente a existência de interesse processual na espécie.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Ammagi & LD Commodities S.A. ajuizou ação de execução para entrega de coisa incerta c/c pedido de tutela de urgência
em desfavor de Leandro Luiz Zotti, aduzindo ser credora do executado de 5.024,60 (cinco mil e vinte e quatro virgula sessenta) sacas de soja de 60kg (sessenta quilos) cada, da safra de 2021/2022, avençada para o dia 28.02.2022, o que não ocorreu até o momento, tendo o devedor entregue a referida soja
no armazém da empresa Agropecuária JEM Ltda.,
com o intuito de desviar o bem, motivando o manejo da demanda.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC,
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência determinando, mediante a caução ofertada, o arresto e remoção da quantidade de 331.623,60Kg (trezentos e trinta e um mil, seiscentos e vinte e três quilos e sessenta gramas) de soja em grãos, equivalente a 5.527,06 (cinco mil e quinhentos e vinte e sete virgula zero seis) sacas de 60Kg (sessenta quilos) cada, da safra de 2021/2022, ficando autorizado o uso de reforço policial e arrombamento em caso de resistência (id. 82601728 – autos de origem)
.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
ser
devedor da empresa Agrex do Brasil S.A., que financiou toda a sua lavoura, conforme demonstra a certidão de penhor em seu nome, devidamente registrado em 20.04.2021, cujo registro é anterior ao da agravada.

Segue sustentando, a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida.

Firme no seu propósito, alega que a multa arbitrada é excessiva, violando o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do art. 884, do C. Civil.

Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”
(RAI n. 63.448/2008, 5ª Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

À vista disso, não conheço das matérias afetas a existência de registro de penhor anterior em nome da Agrex do Brasil S.A., que supostamente financiou a sua lavoura, e nem do excesso da multa fixada, uma vez que não foram tratadas na r. decisão guerreada, sendo ventiladas pela primeira vez em sede recursal.

Logo, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC (id. 82601728 – autos de origem).

Assim, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, o certo é que se encontram presentes na espécie os requisitos ensejadores para o deferimento da tutela provisória de urgência, tanto que a MMª Juíza determinou mediante a caução ofertada, o arresto e remoção da quantidade de 331.623,60Kg (trezentos e trinta e um mil, seiscentos e vinte e três quilos e sessenta gramas) de soja em grãos, equivalente a 5.527,06 (cinco mil e quinhentos e vinte e sete virgula zero seis) sacas de 60Kg (sessenta quilos) cada, da safra de 2021/2022, ficando autorizado o uso de reforço policial e arrombamento em caso de resistência (id. 82601728 – autos de origem).

Nessa trilha, bem salientou a d. magistrada,
verbis
:

“
In casu, identifico a probabilidade do direito, notadamente pela cópia do Termo de Ajustamento de Preço e Contrato de Compra e Venda de Soja (ID 82005714), de cujo teor denota-se, prima facie, (i) que a exequente é credora do executado na obrigação de entrega,
a partir de 01/02/2022 até 28/02/2022
, de 301.476,00 kg, equivalente a 5.024,60 sacas de 60 kg cada uma, de “SOJA COMERCIAL TIPO EXPORTAÇÃO”, safra de 2021/2022, quantidade essa que deve ser acrescida de 10% de multa, resultando na quantia devida de 331.623,60 kg de soja, equivalente a 5.527,06 sacas de 60 Kg cada uma; e (ii) que o devedor concedeu à credora penhor agrícola de primeiro grau de preferência, na quantidade de soja vendida.

Além disso, da análise sumária do laudo técnico de monitoramento de lavoura (ID 82005722), e relatório fotográfico (ID 85005723), extrai-se (i) que houve a finalização da colheita de toda área da Fazenda Bacaba; e (ii) que, aparentemente, teria ocorrido o desvio do produto a terceiro, já que houve o carregamento de “5 (cinco) veículos de placas IGC-6D21, AVZ-9019, MOB-4004, IVT-8307 e MCU0DOO”, os quais “fizeram depósitos junto ao armazém da AGROJEM, em Miranorte/TO, e AGREX DO BRASIL, entre os dias 09.03.2022 ao 01.04.2022, no volume aproximado de 1.050.000,00 Kg (um milhão e cem mil quilos) de soja, e de
100.000 Kg (cem mil quilos)
de soja, respectivamente, oriundas da Fazenda Bacaba.”

Por fim, no intuito de garantir o ressarcimento de eventuais danos que o requerido possa vir a sofrer, a parte exequente oferece a título de caução a apólice de seguro garantia nº 07-0775-0256847, no valor de R$980.058,27 (novecentos e oitenta mil e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos) (ID 82005726).
”
(id. 82601728 – autos de origem – negritei)

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – ARRESTO DA SOJA DEFERIDO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – ARRESTO DA SOJA DEFERIDO EM OUTRO PROCESSO – MANUTENÇÃO DA SOJA ARRESTADA NO ARMAZÉM EM QUE SE ENCONTRA – IMPOSSIBILIDADE DE COMERCIALIZAR OS GRÃOS – OBRIGAÇÃO DE ARCAR COM AS DESPESAS DE ARMAZENAGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela cautelar antecedente, determinando o arresto da soja objeto da demanda e a nomeação da parte exequente como fiel depositária
.

No caso, consoante bem anotado pelo condutor do feito, existem decisões proferidas em outros autos que também determinaram o arresto da soja objeto da ação executiva, as quais precisam ser devidamente analisadas a fim de evitar tumulto processual, de modo que se mostra prudente a impossibilidade de comercialização dos grãos e a sua permanência no armazém em que se encontra até a oitiva da parte contrária.

Estando a parte na condição de fiel depositária da soja em questão, se mostra justo, a princípio e nesta quadra inicial, que arque com as despesas de armazenagem, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC, “a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável
.”
(RAI n. 1007796-13.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 23.02.2022 – negritei)

Além disso, ressalto que o direito postulado pelo agravante ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Avançando na elucidação da celeuma, sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízos à recorrente, pois, poderá buscar indenização por eventual dano sofrido.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo d. magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022